Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715525-85.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA PEREIRA LOPES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Defiro o prazo adicional de 05 (cinco) dias para cumprimento ao determinado no despacho de ID 15655569. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator